Tribunal: TJSP
Processo: 2271766-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Prazo para cumprimento da tutela de urgência – Pedido de majoração - Impossibilidade de majoração do prazo diante do grave dano à saúde do agravado. –– Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271766-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BRADESCO SAÚDE S/A e FUNCAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, é
agravado CYRINEO DA SILVA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271766-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16800/mco
2

Agravo de Instrumento no 2271766-03.2020.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Cyrineo da Silva Pinto
VOTO no 16800/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde – Prazo
para cumprimento da tutela de urgência Pedido de majoração
- Impossibilidade de majoração do prazo diante do grave dano
à saúde do agravado.
Decisão mantida
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra a r.
decisão que, na ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar “aos réus que, no prazo de quarenta e oito (48) horas, a partir de sua intimação,
autorizem e custeiem integralmente o tratamento com Lutécio-177-PSMA, na quantidade e
forma prescritas pelo médico responsável (fls. 14/15), a ser realizado em hospital da rede
credenciada, observando-se, no mais, as condições do plano de saúde ao qual aderiu o autor.
Para o caso de descumprimento desta medida, fixo multa diária no valor de R$3.000,00 (três
mil reais), até o limite de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).”
A agravante requer a reforma da r. decisão sustentando que o
prazo para cumprimento da liminar é exíguo. A seu ver, a liminar tem que se ater a limites de
proporcionalidade e razoabilidade. Pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que o
prazo de cumprimento seja estendido.
Não foi deferido o pedido de efeito suspensivo.
O agravado contraminutou o recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
O recurso não merece ser provido.
Salienta-se, primeiramente, que este recurso se restringe apenas
à discussão do prazo para cumprimento da liminar.
Como é cediço para a concessão de efeito suspensivo ao
recurso, dispõe o artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271766-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16800/mco
3
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata
produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
No caso, ao que se apura, é patente o risco de dano grave à
saúde do agravado que necessita em caráter de urgência do tratamento que aqui se discute, de
sorte que não é razoável o aumento de prazo para cumprimento da liminar.
Portanto, o melhor é manter a decisão agravada.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição
de embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo, prequestionada
toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até mesmo infralegal,
na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a todas as questões
controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de que não está o
colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais suscitados
pelas partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração
contra o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte
embargante manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)